Tribunal: TJMT
Processo: 1002371-57.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002371-57.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELISEU MAMEDES DE ALMEIDA MORAES - CPF: 705.828.821-68 (RECORRENTE), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002371-57.2025.8.11.0002.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente(s):
BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrida(s):
ELISEU MAMEDES DE ALMEIDA MORAES.

Relator
:

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
12
A 14/08/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO No 1/1a TURMA RECURSAL TJMT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de transferências via PIX não reconhecidas pelo autor. O recorrente alega ausência de responsabilidade, culpa exclusiva de terceiro ou da parte autora, impossibilidade de restituição e de indenização, bem como pleiteia redução do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade da transação não reconhecida pelo reclamante; (ii) apurar se houve falha na prestação de serviços capaz de ensejar a reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do reclamante.

A responsabilidade das instituições financeiras, em casos de fraudes e delitos praticados no âmbito das operações bancárias, é objetiva, conforme disposto no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ.

No presente caso, o banco reclamado não produziu provas aptas a demonstrar a regularidade das transações contestadas, nem evidenciou a inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus que lhe cabia conforme o art. 373, II, do CPC.

Os danos materiais, correspondentes aos valores das transferências, devem ser ressarcidos ao demandante.

Não configurado o dano moral, ausente prova de repercussão extrapatrimonial relevante, nos termos da Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT, inexistindo prova de tentativa administrativa prévia frustrada por desídia ou demora injustificada da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de falhas na prestação de serviços, inclusive por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e § 3o, I e II; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023; TJMT, Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal; TJMT, N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 02.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamado busca reforma da decisão monocrática proferida no ID 298044856, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de
R$ 2.557,55 (dois mil quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)
, a título de
danos materiais
,

corrigido monetariamente pela taxa SELIC, a partir da data do prejuízo.

Ainda, condenou o réu ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,

a título de

danos morais
,
acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA. A partir do arbitramento, determinou a realização de correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Ausência de comprovação da fraude – Culpa exclusiva de terceiro e da parte autora;

2)

Impossibilidade de devolução do dano material;

3)

Inocorrência de danos morais;

4)

Redução do
quantum
indenizatório;

5)

Condenação do recorrido ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora é correntista do banco reclamado e, em 13/11/2023, constatou seis transações financeiras desconhecidas em sua conta corrente, realizadas no mesmo dia, via PIX, nos valores de R$ 1.000,00 (mil reais), R$ 414,80 (quatrocentos e quatorze reais e oitenta centavos), R$ 414,80 (quatrocentos e quatorze reais e oitenta centavos), R$ 139,18 (cento e trinta e nove reais e dezoito centavos), R$ 415,24 (quatrocentos e quinze reais e vinte e quatro centavos) e R$ 173,53 (cento e setenta e três reais e cinquenta e três centavos)
.

Sustenta que, assim que notou as transações fraudulentas, dirigiu-se à agência bancária do demandado e registrou Boletim de Ocorrência (ID 298044385), não obtendo êxito na resolução do impasse.

O demandado, por sua vez, sustenta a regularidade da transferência, sob o argumento de que o serviço bancário foi prestado regularmente e que a transação foi realizada utilizando mecanismos de segurança, como senha/ biometria ou chave de segurança.

Em impugnação a contestação, o reclamante afirmou que “
desconhece por completo a transação, bem como quem pode tê-la realizado e inclusive desconhece as pessoas beneficiárias
”.

Por fim, ressaltou que “
é evidente ônus da atividade empresarial, enquanto instituição bancária,
o dever de tomar medidas de segurança necessárias a fim de evitar que terceiro tenha acesso aos registros do Autor e realize operações indevidas em sua conta, sendo diligente na guarda das informações, registros pessoais e financeiros do correntista, o que não ocorreu
” (ID 298044855).

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, cabia à parte reclamada apresentar documentos que atestassem a regularidade da transferência bancária ou que foi realizada pelo próprio demandante.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

Por outro lado, os danos morais
não
restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade do reclamante.

Importante destacar que
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto ao reclamado
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei)
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
DESCONTO INDEVIDO NA CONTA
. CESTA DE SERVIÇO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJMT - N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (Grifei)

Por outro lado, impende destacar que a decisão singular determinou que tanto a correção monetária quanto os juros de mora dos danos materiais incidam a partir do evento danoso. Contudo, os juros de mora, nas hipóteses de responsabilidade contratual, incidem a partir da data da citação (art. 405, CC).

Ademais, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Por fim, indefere-se o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pelo recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95,
litteris
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau,
o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
afastar
a condenação a título de danos morais
.

Por fim, determino,
de ofício
, a aplicação da correção monetária pelo índice IPCA, a partir do
evento danoso
, e incidência de juros de mora, desde a
citação
, calculados com base na taxa Selic, deduzido o IPCA, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025